Tribunal: TJDFT
Processo: 0703709-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FORNECEDORA. DUPLICIDADE. AFASTADA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
1. Incabível a condenação da fornecedora pelos prejuízos causados em razão de aquisição de veículo mediante fraude se a pretensão já foi deduzida em outra demanda, sob pena de bis in idem.
2. Afasta-se a responsabilidade do Estado se constatada a culpa exclusiva de terceiros, ante o rompimento do nexo causal entre o dano e a conduta do Detran e do DF.
3. Negou-se provimento ao recurso.